Tribunal: TJES
Processo: 0002857-23.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002857-23.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILZA GOMES KAISER
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
–

JUROS REMUNERATÓRIOS –
PERCENTUAL
PRÓXIMO
À
TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE –
SEGURO – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE
–
VALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS
–
AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
É possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média. Não identificada abusividade da taxa de juros pactuada.

2.
Quanto ao seguro, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Neste caso, está caraterizada a venda casada, que é vedada no inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida a tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

4.
Hipótese em que o montante cobrado a título de “serviços de terceiros” foi precisamente o de registro de contrato junto ao órgão de trânsito, o que efetivamente ocorreu, conforme se verifica na anotação do documento do veículo, sem qualquer onerosidade no referido valor, correspondente a 1,39% (um vírgula trinta e nove por cento) do valor do total financiado, conforme expressamente informado ao consumidor.

5.
Igualmente, não fora identificada abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois, além de realizada a vistoria do veículo usado, foi cobrado valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 1,54% (um vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida.

6.
Ausente a prova de má-fé da instituição financeira no caso concreto, a repetição de indébito deve se dar de forma simples.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
NILZA GOMES KAISER
interpôs recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 122/127-verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação movida em face da
BV FINANCEIRA S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 130/138), a parte apelante, assevera, em suma, que
(i)

“
os
juros
foram fixados em 2,59% ao mês e 35,94% ao ano, o que supera a média de mercado,
configurando abusividade e colocando o consumidor em desvantagem exagerada
”
(fl. 132);
(ii)

“o Colendo Superior Tribunal de Justi
ç
a fixou o entendi
m
ento de que ‘
nos
contratos bancários em geral, o consumidor n
ã
o pode ser compelido a contrata
r

seguro
com a institui
çã
o financeira ou co
m
a seguradora por ela indicada’ (Tem
a
972)”
(fl. 134);
(iii)

“a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação do
serviço de registro de contrato
, de modo que tal cobrança é indevida, devendo ser restituído o valor pago pelo consumidor”
(fl. 136);
(iv)

“a cobrança de
tarifa de avaliação
exige documentação idônea de que o automóvel tenha sido efetivamente avaliado, contudo, não há tal comprovação nos autos”
(fl. 137).

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Sobre o tema, anoto, de início, que a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim,
é
possível a revisão contratual quando
os juros remuneratórios
forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que
o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Portanto, conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,

admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, os juros compensatórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, pois, tal como constatou o julgador de origem, a taxa média de mercado, na data do contrato, era de 1,94% a.m. e 25,89% a.a., sendo que, no caso, o contrato estipulou 2,59% a.m. e 35,94% a.a. (fl. 13), inferior a uma vez e meio, ao dobro ou mesmo ao triplo da média.

Ou seja, neste caso, os juros
remuneratórios
foram pactuados em taxa
próxima
a média praticada
e

por isso,
não
é possível
verificar

que
tenha havido
cobrança de juros abusivos,
devendo ser
mantida
a sentença neste ponto.

D
O
SEGURO

Quanto ao seguro de proteção financeira, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), que consta da proposta de adesão de fl. 47, datada de 14/10/2015, incluído no orçamento de financiamento, subscrito na mesma data (fl. 46), e no contrato firmado do mesmo dia (fls. 13/4), entendo que assiste razão à apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Grifamos.

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento acima do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No caso em análise, no “orçamento de operação de crédito direto ao consumidor”, à fl. 46, consta: “Seguro Prestamista”, fornecido pela “CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A”, cuja proposta fora acostada à fl. 47, subscrita na mesma data.

A aplicação do entendimento do STJ ao caso impõe o reconhecimento de que, além de não ter sido concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, também não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada, tal como alegado pela apelante, que é vedada no inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, deve ser reformada a sentença nesse ponto.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Acerca do serviço de terceiro, especificamente da cobrança da tarifa de registro de contrato (prevista no contrato), o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou tese no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Veja-se que, para ser considerada legal, a tarifa de serviço de terceiro necessita trazer a especificação no contrato acerca do serviço prestado, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando não descreve o serviço englobado.

No caso de ressarcimento de despesa com registro de contrato, o referido precedente repetitivo admite sua validade, quando serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor.

No processo em análise, vê-se que

o montante cobrado a título de “serviços de terceiros” foi precisamente o de registro de contrato junto ao órgão de trânsito, no valor de R$ 315,60 (trezentos e quinze reais e sessenta centavos), o que efetivamente ocorreu, conforme se verifica na anotação do documento do veículo (fl. 51), sem qualquer onerosidade no referido valor, correspondente a 1,39% (um vírgula trinta e nove por cento) do valor do total financiado, conforme expressamente informado ao consumidor (fl. 46).

DA TARIFA REFERENTE
À

AVALIAÇÃO D
O VEÍCULO U
S
ADO FINANCIADO

(GARANTIA DA OPERAÇÃO)

No que concerne ao valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cobrado sob a rubrica “Tarifa de avaliação do bem”, prevista à fl. 43, no contrato em questão, “para a realização de avaliação do bem oferecido em garantia” (fl. 44), a princípio, tem-se por legítima a sua cobrança em situações em que a aquisição é de veículo usado, como no presente caso, em que o contrato foi firmado em 14/10/2015, para a aquisição de veículo cujo ano de fabricação data de 2012 e consta nos autos o laudo de vistoria do veículo, assinado pela consumidora à fl. 45.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do já mencionado julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), também firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
ressalvada
a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste contexto, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 1,54% (um vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

D
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, quanto à repetição do indébito da parcela reconhecida como abusiva, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de
forma simples
, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, J. 03/04/2014, DJ. 11/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
[....] (STJ, AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 25/02/2014, DJ. 04/04/2014)

Sendo assim, ausente a prova de má-fé da instituição financeira no caso concreto, a repetição de indébito deve se dar de forma simples.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro, nos termos anteriormente delineados, determinando-se a restituição simples do montante considerado abusivo, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Na sequência, por considerar que o requerido/apelado decaiu de parte mínima do pedido, eis que a pretensão inicial tinha por escopo o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, da tarifa de avaliação de bens, de cadastro, de registro do contrato e do seguro, com restituição em dobro (sendo que só foi reconhecida a abusividade do seguro, a ser restituído de forma simples), mantenho a condenação da requerente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, tal como originariamente fixados, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa
2
, ressalvado que a parte sucumbente encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2
Valor atribuído à causa: R$ 15.789,12, em 21/02/2019.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.